Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023290-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), WILLIAM PEREIRA REIS - CPF: 060.101.441-32 (AGRAVANTE), AMANDA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 047.367.361-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), E. T. R. - CPF: 096.072.451-64 (AGRAVADO), AMANDA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 047.367.361-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
–
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA -
PEDIDO DE REDUÇÃO DE 60% PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – INVIABILIDADE – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos arbitrados na primeira instância se atendem ao binômio possibilidade/necessidade e se não ficou demonstrada de forma contundente a impossibilidade do alimentante em arcar com essa quantia.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1023290-15.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Regularização de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de visitas, fixou alimentos provisórios no valor de 60% do salário mínimo vigente, além do pagamento de 50%das despesas extraordinárias.

O agravante pugna a princípio o deferimento do benefício da justiça gratuita.

No mérito, alega que recebe a quantia liquida mensal de R$ 3.276,37, e que só suas despesas mensais equivalem a aproximadamente R$ 2.240,00. Sustenta que, se mantido o valor fixado na origem, restará somente R$ 376,37.

Diz que a genitora do infante exerce atividade remunerada enquanto vendedora na loja Ponto da Venda, conforme fotografias anexadas.

Aduz que a quantia que foi fixada está muito além de suas possibilidades. Requer a minoração para 30% do salário mínimo.

Tutela recursal indeferida (Id. 113933996)

Sem contraminuta.

Parecer pelo não provimento (Id. 114313450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1023290-15.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Regularização de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de visitas, fixou alimentos provisórios no valor de 60% do salário mínimo vigente, além do pagamento de 50%das despesas extraordinárias.

De início,
defiro
o benefício da justiça gratuita uma vez que há nos autos indícios da hipossuficiência do agravante.

Ele se insurge contra a decisão que
fixou alimentos provisórios em favor do filho, ora agravado, no montante de 60% do salário mínimo, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

Alega que não tem condições de arcar com essa quantia pois
recebe R$ 3.276,37 líquidos mensais, sendo que o total de suas despesas é de aproximadamente R$ 2.240,00. Sustenta que, se mantido o valor fixado na origem, restará para ele somente R$ 376,37. Busca a redução para
30% do salário mínimo.

Ocorre que tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

É preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de menor de 3 anos– nascido em 04/10/2018, cujas exigências básicas para uma vida digna superam a quantia pretendida pelo agravante.

Além disso, os documentos juntados ao processo são insuficientes para provar, de forma satisfatória, sua in
capacidade financeira em assumir o valor estabelecido pelo juízo de origem.

Apesar de o agravante ter juntado à lide comprovantes de gastos mensais, não juntou nenhum comprovante de ganhos. Assim, é necessário que se aguarde a instrução probatória para avaliar com maior grau de certeza o binômio possibilidade/necessidade.

Por essa razão, é temerário nessa fase processual alterar o valor fixado na origem, pelo menos até que venham aos autos novos elementos capazes de formar com convicção entendimento diverso.

A propósito, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR FIXADO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
.
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, à luz do binômio necessidade-possibilidade, concluiu como razoável e proporcional a pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo a ser paga pelo ora agravante ao filho menor. A pretensão de revisar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial.
2. É assegurada a quem foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas processuais (AgInt no AREsp 1.353.620/MS, Rel.Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe de 22/03/2019).3. Agravo interno parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que o ora agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça”.
(STJ-AgInt no AREsp 1310070/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 18/05/2020)

Do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O CONTRADITÓRIO, ANTES DE EVENTUAL REDUÇÃO DE VERBA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DA INFANTE.
DECISÃO MANTIDA.
Caso em que a redução de verba alimentar
imprescindível à subsistência da alimentanda, somente poderá ser minorada quando comprovada a absoluta incapacidade financeira, o que exige ampla dilação probatória para apurar com segurança o equilíbrio do binômio
alimentar
. Imperioso preservar o interesse da infante, o que se dará quando for oportunizada sua manifestação no processo de origem, antes de eventual redução do auxílio paterno.

Recurso desprovido
.”

(TJRS, AI n. 70082835851, Oitava Câmara Cível, relator José Antônio Daltoe Cezar, julgado em 28-11-2019).

Posto isso, ao menos nesta fase de cognição sumária não se justifica a alteração do
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022